Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-26.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003839-26.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MALAGUTE GOMES - CPF: 017.561.951-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MESSIAS SILVA - CPF: 073.201.581-24 (VÍTIMA), WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA - CPF: 709.031.821-49 (VÍTIMA), VALCINELIO FERNANDES DIAS - CPF: 627.493.401-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA A EXECUÇÃO DO DELITO. CULPABILIDADE EXASPERADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto simples, em continuidade delitiva, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com neutralização da culpabilidade.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a majoração da pena-base pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir:

1. A prova oral, composta por depoimentos de vítimas, testemunhas e policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é coesa e converge com os elementos documentais, comprovando a materialidade e autoria delitivas.

2. A utilização de terceiros de boa-fé, especialmente
freteiros
, para transporte das
res furtivas,
configurou conduta que extrapola a culpabilidade normal do tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

3. A jurisprudência admite a majoração proporcional da pena pela análise negativa da culpabilidade, desde que devidamente fundamentada, como no caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Depoimentos de vítimas e policiais, quando harmônicos e prestados em juízo sob contraditório, são aptos a embasar condenação criminal. 2. A utilização de terceiros de boa-fé para viabilizar a execução do crime constitui circunstância que justifica a exasperação da pena-base pela análise negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
, e art. 71, do Código Penal; art. 59, do Código Penal; Enunciado Orientativo n. 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Tema n. 934/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 706.140/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
06/04/2022; TJMT, N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, j. 23/04/2025, DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo
Malagute
Gomes em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca
de Barra do Garças (MT), que o condenou pela prática do delito
s
previsto
s
no
s
artigo
s

155,
caput,
do Código Penal
(por duas vezes, Fatos 1 e 2) em continuidade delitiva, nos termo dos art. 71 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 07

(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pecuniária

de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (
I
d. 302326881).

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs

recurso de apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna
pel
a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, com a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a isenção ao

pagamento das custas processuais (
I
d. 302326893).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (
I
d.

302326896) pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher
d
e Souza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
305306389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(302326853)
, acerca dos fatos:

(...)
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
31 de julho de 2020, em horário não identificado, em uma obra localizada na Rua
Principal, Bairro Ouro Fino, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
subtraiu, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel,
consistente em 01 (uma) betoneira de 400 litros da marca
Menegot
, avaliada em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta ao ID
43098487, fl. 52, pertencente à vítima Lucas Messias Silva. Após, a
res furtiva
foi
reconhecida e entregue a quem de direito, conforme Termos de Reconhecimento de
Objeto e de Entrega ao ID 43098487, fls. 32/33 (cfe. Boletim de Ocorrência – ID
43098487, fls. 4/5).

Segundo apurado, o denunciado, já premeditando o crime
e no afã de apoderar-se do referido bem em proveito próprio, ajustou a venda

daquele bem com um terceiro, a saber,
Matusael
da Silva Saraiva, pelo valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Após ter sido efetivada a negociação, o denunciado
contratou o serviço de um
freteiro
(Carlinho Margarida da Silva), para transportar a
betoneira até o endereço da construção do terceiro adquirente (
Matusael
), pelo valor
de R$ 100,00 (cem reais), informando, na oportunidade, o local em que o referido
bem estava depositado.

Tudo combinado, o denunciado, em conjunto com o
freteiro
(Carlinho), compareceram à construção da vítima, situada no endereço
supracitado (ou seja, Bairro Ouro Fino desta cidade), local onde o denunciado
praticou a subtração da res, a qual estava disposta na calçada da construção.

Na sequência, transportaram a res no caminhão tipo
“toco” placa IHR-8817, até o endereço indicado pelo terceiro adquirente (
Matusael
),
localizado na Rua
Dalvina
Maria de Jesus, Vila União, na cidade vizinha de
Aragarças/GO, onde foi recuperada (cfe. Termo de Apreensão – ID 43098487, fl. 36).

Posteriormente, o terceiro adquirente (
Matusael
)
reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que lhe vendeu a betoneira
supracitada (cfe. Termo de Reconhecimento de Pessoa – ID 43098487, fl. 44).

FATO 02:

Consta, ainda, dos autos que, no dia 15 de agosto de

2020, em horário não apurado, na residência situada na Rua W-10, quadra 30, lote

21, Bairro Wilmar Peres, neste Município de Barra do Garças, o denunciado

subtraiu, para si, com o fim de
assenhoramento
definitivo, 1 (uma) betoneira de

400 litros da marca
Prof
Mon, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), conforme Auto de Avaliação Indireta ao ID 43098487, fl. 52, propriedade da

vítima Weber Marcos Ananias Barbosa. Empós, a res furtiva foi apreendida e

entregue a quem de direito, consoante Termos de Apreensão e de Entrega ao ID

43098487, fls. 22 e 24 (cfe. Boletim de Ocorrência – ID 43098487, fls. 6/7).

Conforme apurado, na data em questão, o denunciado,

com o mesmo modus operandi empregado, já premeditando o crime e no afã de

apoderar-se do referido bem em proveito próprio, ajustou a venda da betoneira com

um terceiro, a saber, Alcione do Campo Santos (que viu uma postagem no

Facebook sobre venda de várias betoneiras), pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e

quinhentos reais).

Após ter sido efetivada a negociação, o denunciado

novamente contratou o serviço
daqquele

freteiro
(Carlinho Margarida da Silva) para

transportar a betoneira até a casa do terceiro adquirente (Alcione), pela quantia de

R$ 100,00 (cem reais), informando, na oportunidade, o local em que o referido bem

estava depositado.

Tudo ajustado, na data dos fatos,
o denunciado, em

conjunto com o encarregado do frete (Carlinho), compareceram
à construção da

vítima, situada no endereço supracitado (ou seja, Bairro Wilmar Peres desta cidade),

local onde o acusado subtraiu a res, a qual estava na calçada em frente à

residência.

Vindo, na sequência, a transportá-la até o endereço

indicado pelo adquirente (Alcione), localizado na Rua
Osmanio
Rezende, no 47, na

cidade vizinha de Aragarças/GO, onde foi recuperada depois (cfe. Termo de

Apreensão – ID 43098487, fl. 22).

FATO 03:

Consta, por fim, dos autos do inquérito policial que, no dia

26 de agosto de 2020, em horário não esclarecido, em uma construção, situada na

Rua Marechal Rondon, ao lado da Empresa Localiza Veículos, no Bairro Cidade

Velha, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo em comum

acordo e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraíram,

em proveito comum, com o fim de
assenhoramento
definitivo, 1 (uma) betoneira de

400 litros da marca
Metapalma
, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), conforme Auto de Avaliação Indireta ao ID 43098487/fl. 52, em detrimento da

vítima
Valcinélio
Fernandes Dias. Empós, a res furtiva foi apreendida e entregue a

quem de direito, consoante Termos de Apreensão e de Entrega ao ID 43098487, fls.

40 e 29, respectivamente (cfe. Boletim de Ocorrência – ID 43098487, fls. 8/9).

De acordo com o apurado, na data em tela,
o denunciado

e o indivíduo ainda não identificado
, com o mesmo modus operandi empregado,

já premeditando o crime e no afã de apoderarem-se daquele bem em proveito

comum, ajustaram o aluguel da betoneira com um terceiro, a saber, A
milton Peres

Vargas (o qual havia anunciado o seu interesse na compra ou aluguel em grupos do

aplicativo WhatsApp), pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Após efetivada a negociação, o denunciado, em conluio

com o indivíduo ainda não identificado, contratou novamente o serviço daquele

freteiro
(Carlinho Margarida da Silva), para transportarem a betoneira acima descrita

até a obra executada pelo terceiro (Amilton), pela quantia de R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais), informando, na oportunidade, o local em que o referido bem estava

depositado.

Tudo ajustado, na data dos fatos,
o denunciado e o

indivíduo ainda não identificado
, em companhia do
freteiro
(Carlinho), dirigiram-se

até a obra da vítima, situada no endereço supracitado (ou seja, Bairro Cidade Velha

nesta urbe).

Após a subtração da betoneira, que estava na calçada da obra,

transportaram a res até a construção do terceiro (Amilton), localizada na Rua

Osmanio
Rezende, no 47, na cidade vizinha de Aragarças/GO, onde foi

posteriormente recuperada (cfe. Termo de Apreensão – ID 43098487, fl. 40).

Com efeito, as três práticas criminosas foram

descobertas após a guarnição policial, em posse dos respectivos boletins de

ocorrências confeccionados
pelas vítimas (ID 43098487, fls. 4/9), terem localizado

câmeras de segurança, vindo a identificar o encarregado dos fretes (Carlinho

Margarida da Silva), o qual, por sua vez, reconheceu o denunciado (cfe. Termo de

Reconhecimento de Pessoa – ID 43098487, fl. 13) e admitiu ter sido contratado

por ele para efetuar os transportes das betoneiras, todavia, esclareceu não saber

que os objetos eram produtos de furto, em virtude de que em nenhum endereço

tiveram dificuldades para retirar as betoneiras.

Ao ser interrogado, o denunciado negou os fatos em

comento (ID 43098487, fls. 54/56).

Registra-se que ele é contumaz violador da lei penal,

ostentando diversos procedimentos criminais, inclusive condenação por crime da

mesma natureza (PEP no 2000328-61.2024.8.11.0004, VEP local), conforme

pesquisas realizadas nos sistemas
PJe
e SEEU.

Pelo exposto, RODRIGO MALAGUTE GOMES, vulgo

“MALAGUTE”, está incurso nas figuras típicas descritas no artigo 155, caput

(FATOS 1 e 2) e parágrafo 4o, inciso IV (FATO 3), c/c o artigo 69, caput (por três

vezes), todos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o

recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por

escrito, bem como a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para

comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de

serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final, proferida

sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para

reparação do prejuízo causado, que será apurado no decorrer na instrução

criminal, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
(...).

Na sentença, o Juízo
sentenciante

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado pelos crimes previstos nos artigos 155
, caput,
do Código Penal (por duas vezes, Fatos 1 e 2) em continuidade delitiva, nos termo dos art. 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pecuniária de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (Id. 302326881).

Em síntese
,
a
apelante

sustenta a ausência de provas para configurar
o
s
crime
s
de furto
. Subsidiariamente,
requer seja a pena fixada no mínimo legal
.

Passo
à
análi
se das teses defensivas.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
.

O
s
delito
s
de
furto

pelo qual

acusad
o
foi
denunciad
o

caracteriza-se
pelo ato de

subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel

(
a
rt.
155
,
caput
,

do Código Penal)
.

No caso dos autos
, em resumo,
o acusado
foi condenado por ter
subtraído
,
em duas oportunidades diferentes
e vítimas distintas
,
duas
máquinas betoneiras utilizadas em obras de construção, vendendo-as em seguida.

A autoria e materialidade delitivas
estão
comprovadas
pelos boletins de ocorrência (
I
d. 302326433 – pág. 04/05, 06/09),

termos de reconhecimento de pessoa
(I
d. 302326433 – pág. 13 e 44),

termo de reconhecimento de objeto, autos de exibição e apreensão, auto de

entrega e auto de avaliação indireta (
Id
. 302326433 -pág. 52), relatório de

investigação policial (
I
d. 302326433 – pág. 47/50), bem como pela prova oral

colhida no curso do processo.

A vítima Lucas Messias Silva,
ao ser
ouvida em
j
uízo,
relatou
(Id 189769483)
:

(...) Que, na época dos fatos, estava construindo uma residência nas proximidades da Vila Olímpica;
Que a betoneira usada na construção ficava o tempo todo no local da obra; Que a betoneira sumiu; Que, após alguns dias, um amigo da polícia lhe mostrou a imagem de um rapaz que era conhecido do meio policial por subtrair betoneiras; Que depois tomou conhecimento de que esse rapaz tinha subtraído umas cinco betoneiras de outras pessoas;
Que alguns policiais lhe contataram e informaram que foi localizada a betoneira de sua propriedade; Que o rapaz que estava na delegacia era o mesmo da fotografia que o policial havia lhe mostrado;

Que acredita que o denunciado tenha vendido a sua betoneira na cidade de Aragarças, pois o objeto foi apreendido lá;
Que não se recorda o nome da pessoa que furtava betoneiras (...).
(grifos meus).

No mesmo sentido as declarações prestadas e
m
juízo da vítima
Valcinélio
Fernandes Dias
(Id. 189769486)
:

(...)
Que, no momento em que chegou no serviço, deparou-se com a ausência de uma betoneira;
Que procurou seu vizinho que era dono de um Lava Jato para que ele buscasse imagens na câmera de segurança; Que, como a câmera dele não estava boa,
ele pediu para ver as imagens das câmeras dos demais vizinhos; Que foi contatado a presença de um caminhãozinho no local, além de dois ou três rapazes que colocaram a betoneira em cima desse veículo;

Que o cara do Lava Jato acionou alguns policiais e repassou o número da placa do caminhão utilizado para subtrair a betoneira; Que a betoneira foi localizada no outro dia; Que solicitaram que fosse até a delegacia para reconhecer a betoneira; Que reconheceu a sua betoneira;

Que o cara que furtou é conhecido como ‘
Malagute
’; Que a betoneira foi apreendida no lado de Goiás;
Que não se recorda o horário, mas acredita que o furto tenha ocorrido por voltas das 19h; Que talvez nem tivesse escurecido ainda; Que o rapaz do caminhão comentou com os policiais que acreditava que a betoneira fosse do denunciado

(...)
. (grifos meus).

A testemunha Alcione do Campo Santos, ouvida em Juízo, narrou (Id. 189769476)
:

(...)
Que viu o anúncio da venda de uma betoneira em um site; Que a pessoa que lhe vendeu se identificou como ‘
Malagute
’; Que comprou a betoneira e ainda gastou R$ 400,00 (quatrocentos reais) para consertá-la
; Que a oferta da venda foi feita nas redes sociais; Que na época era construtor; Que o rapaz que se dizia dono da betoneira e um policial foram buscar a betoneira; Que a transação da compra da betoneira foi feita através de contato telefônico; Que ele deixou a betoneira na sua residência acompanhado de um rapaz que conduzia um caminhão
; Que pagou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pela betoneira e mais R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela cremalheira, devido ao conserto; Que o pagamento foi feito em dinheiro nas mãos do denunciado; Que o denunciado dizia que a nota fiscal estava na casa dele e que iria lhe entregar, mas nunca mais o viu
(...). (grifos meus).

Por sua vez, a testemunha Amilton Peres Vargas, narrou em Juízo
(Id. 189769479)
:

(...)
Que estava em sua residência, quando o ‘
Malagute
’ apareceu e lhe ofereceu uma betoneira; Que estava precisando de uma betoneira, pois possui uma chácara; Que ele lhe ofertou pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais); Que a noite ele chegou na sua residência com a betoneira; Que ele estava na companhia do motorista do caminhão e a pessoa conhecida como Greg; Que pagou pela betoneira; Que levou a betoneira no Lava Jato; Que depois a polícia compareceu na sua residência perguntando sobre a betoneira; Que devolveu a betoneira na delegacia; Que depois tomou conhecimento que o ‘
Malagute
’ era ‘ladrão’
; Que tentou reaver o dinheiro perdido, mas o ‘
Malagute
’ é uma pessoa muito brava (...).

A testemunha P
olicial Civil
Janes

Resplande
de Paula,
ao ser
inquirido em Juízo, afirmou
(Id. 189769482)
:

(...)
Que as investigações iniciaram com as buscas das imagens de câmeras de segurança que existiam no local; Que através das imagens foi possível visualizar duas pessoas passando de moto e ‘vistoriando’ a betoneira, por volta das 21h; Que depois retornaram na condução de um caminhão, tipo frente; Que colocaram a betoneira em cima desse caminhão e foram embora;
Que, através
das características do veículo,
conseguiram localizar o
freteiro
; Que o
freteiro
informou que havia feito o transporte dessa betoneira e de outas duas para a mesma pessoa; Que ele foi contratado por três vezes para fazer o frente; Que ele apontou os endereços que havia deixado as betoneiras; Que todos os endereços era em Aragarças; Que fizeram a apreensão das betoneiras;
Que o motorista do caminhão de frete passou as características da pessoa que havia lhe contratado para fazer o transporte dos objetos;
Que ele reconheceu a pessoa de ‘
Malagute
’ como contratante do frete; Que as pessoas que haviam comprado as betoneiras reconheceram ‘
Malagute
’ como sendo a pessoa que lhes vendeu tais objetos; Que conseguiram recuperar as betoneiras e devolvê-las à vítima
(...)
.
(grifos meus).

Corroborando com a elucidação dos fatos
também foram as declarações judiciais da
Investigadora da Polícia Civil Simone Figueiredo de Sousa Lemes
(Id. 189769489)
:

(...)
Que estava ocorrendo furto de betoneiras na cidade;
Que, em um dos locais da subtração, mais precisamente, no Bairro Cidade Velha,
através das imagens de segurança visualizaram uma moto e, na sequência, um caminhão; Que identificou a placa do caminhão e intimaram o proprietário que era
freteiro
para comparecer na delegacia; Que o
freteiro
informou que havia sido contratado para fazer frete de uma betoneira; Que ele ainda relatou que havia feito outros fretes para essa mesma pessoa; Que o
freteiro
apontou os endereços em que deixou as betoneiras; Que chegaram a autoria dos crimes através do ‘modus operandi’ do denunciado e também pelo auxílio do
freteiro
que reconheceu o ‘
Malagute
’ a partir do acervo de imagens da delegacia; Que as três betoneiras foram recuperadas; Que Rodrigo
Malagute
é conhecido por se utilizar do mesmo ‘modus operandi’ como ofertar objetos voa ‘OLX’, usa terceira pessoa para buscar os produtos; Que além das betoneiras furtadas, o denunciado sempre aplica golpes nesse mesmo sentido; Que acredita que as pessoas que receptaram as betoneiras também reconheceram o denunciado
(...).
(grifos meus).

O acusado nega os fatos, sendo a sua versão isolada nos autos.

A
pós a
análise dos depoimentos prestados
pelas
vítimas e
testemunhas
ouvidas em juízo
,
bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos,
não se pode chegar
a

outra
conclusão
que não
seja
a de que
o acusado
realmente
praticou os delitos pelos quais foi condenado
.

O fato de os bens subtraídos terem sido devolvidos às vítimas após a prisão não elide a prática dos crimes, pois o
furto
de consuma com a inversão da posse do bem.

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fi
x
ou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
(grifos meus).

No presente caso
,

assume relevo
o
disposto no
Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso
, no sentido de que
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal

(grifos meus)
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

1
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
(...)
.

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
.

1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...)
.

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)
.

Dessa maneira
,

diante das provas coligidas para o processo,
não se
cogita a
absolvição
do apelante
por falta de provas, pois cabalmente demonstradas a autoria e materialidade do crime.

DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA:

Pleiteia
,
a defesa
,
do apelante a fixação de sua pena base no mínimo legal.

Ao ser realizada a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado sentenciante:

(...)
Circunstâncias judiciais

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
afinal a culpabilidade do réu foi acentuada, afinal se valeu de terceira pessoa (
f
reteiro
)
para fins de cometer o crime; assim fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Circunstâncias legais

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento da continuidade delitiva, a qual aplico em 1/5, passando a pena ser de 1 ano 7meses e 6 dias de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal.
(...).

Conforme se extrai da r. sentença o magistrad
o exasperou a pena base considerando que o acusado teve ajuda do motorista do veículo de frete para a prática dos crimes.

A negativação da referida circunstância judicial não merece reparos, pois conforme as testemunhas ouvidas em juízo, foi relatado que o acusado comparecia aos locais de obras quando não havia vigilância e com outras pessoas
se apropriava das
betoneiras e
as
colocava no caminhão de frete, sendo auxiliados em todas estas empreitadas
por terceiros
, até porque se trata
va
de maquinário pesado.

O aumento foi proporcional conforme admitido pela jurisprudência pátria que admite o uso das frações de 1/6
(um sexto)

sobre a pena
mínim
a
, 1/8
(um oitavo)

entre a diferença do mínimo e do máximo
das penas
, bem
como exasperação fora deste parâmetros desde que justificada
no caso concreto
(
AgRg
no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
06/04/2022).

Assim, o uso de terceiros de boa fé para
auxiliar o acusado a nas empreitadas criminosas
extrapola a culpabilidade normal à espécie, não merecendo reforma a r. sentença.

Com essas considerações, em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por Rodrigo Malagute Gomes
,
mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025